Tribunal: TCU
Processo: 043.229/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4395/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.229/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marilene Possamai Alves (XXX.762.609-XX); Marisa Campra (XXX.637.879-XX); Mayara Padrao Pinheiro de Carvalho (XXX.573.594-XX); Midia Dias Lopes (XXX.244.342-XX); Nelise Stival Szwarc (XXX.965.449-XX); Nivalter Magalhaes Santos (XXX.651.175-XX); Nivea Maria Teixeira dos Santos (XXX.647.904-XX); Olivio Jose Coneglian Junior (XXX.124.409-XX); Osvaldo Jose dos Santos Junior (XXX.247.235-XX); Paulo Savio Ribeiro Serpa (XXX.475.645-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.